Tribunal: STF
Processo: HC 228060
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Reginaldo da Silva Roque, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 792195/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado



    Sustenta a impetrante, em síntese, que o procedimento policial que resultou na condenação penal contra o paciente seria nulo, pois teria ocorrido violação de domicílio.



    Requer, ao final,



    “a concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça do Habeas Corpus n. 792.195/SP, com fundamento nos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF). 



    Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem de ofício para declarar a nulidade da entrada policial à residência do Paciente, em razão da violação ao entendimento deste egrégio Supremo Tribunal Federal externado no RE n. 603.616/RO.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese referente à nulidade pela busca domiciliar não autorizada não foi suscitada e, portanto, sequer apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que inviável o seu conhecimento diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, verifico que o TJSP ao julgar a apelação da defesa assentou, na parte que interessa:



    “(...) a ação dos policiais estava autorizada pelo estado de flagrância. O crime de tráfico é permanente, cuja consumação se protrai no tempo. 



    Assim, o auto de prisão em flagrante delito não apresenta qualquer defeito, tendo em vista que os policiais militares agiram dentro dos parâmetros legais, nos termos dos artigos 283 e 301, do CPP, havendo o ingresso na residência motivado pela ocorrência de tráfico de entorpecentes, que é um crime permanente, que estava em andamento, havendo, portanto, fundadas razões de que naquele local se desenvolvia o comércio ilícito de drogas, sendo que as condutas de ter em depósito substâncias entorpecentes configuram crime permanente e autorizam a prisão em flagrante de seus agentes nos termos do artigo 303, do Código de Processo Penal, adequando as condutas dos policiais militares ao que dispõe o artigo 303 do Código de Processo Penal.



    Ademais, a parte final do inciso XI, do artigo quinto, da Constituição Federal, excepciona a regra de inviolabilidade de domicílio quando em caso de flagrante delito.



    (...)



          Portanto, havia no caso vertente uma situação de flagrância que afastava a necessidade de mandado de busca e apreensão, não havendo que se falar, assim, em ilegalidade da apreensão das drogas na residência do réu (artigo quinto, inciso XI, da Constituição Federal). 



    A corroborar os depoimentos dos policiais, temos o depoimento da testemunha Maria Helena Fernandes, que era a proprietária do imóvel, onde as drogas foram apreendidas, e confirmou que havia alugado o imóvel ao apelante há cerca de quatro ou cinco meses e que o mesmo era o locatário e morador do imóvel. Inclusive, ela entregou o contrato de locação aos policiais. 



    Como muito bem pontuou o culto representante do Ministério Público: “...cópia do contrato de locação foi juntada (fls. 94/96), comprovando que o imóvel onde as drogas estavam tinha realmente sido locado pelo apelante, o que corrobora não apenas a palavra dos policiais, mas também a da testemunha Maria Helena, dona daquele imóvel. Além do contrato de locação, que comprovou que o apelante era quem tinha alugado o imóvel, ainda foram apreendidos documentos pessoais dele na residência, como certidão de nascimento, de casamento, cartão do SUS e IPVA, tudo em nome do apelante, o que comprova que ele efetivamente frequentava a casa. Portanto, a casa não estava abandonada, como alega a defesa. Tanto que ela foi alugada pelo apelante e nela havia geladeira, onde o mesmo guardava as drogas, além de outros objetos relacionados ao tráfico, bem como vários documentos pessoais do apelante, o que comprova que ele utilizava e frequentava a casa para praticar o tráfico de drogas...” (doc. 4 fls. 409)



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teria se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente